Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722994-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ROGERIO CALHEIRA LIMA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ROGÉRIO CALHEIRA LIMA contra decisão (ID 236076562) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o agravante requer seja determinado que a agravada realize ligação de relógios de medição em imóvel de sua propriedade. Em suas razões (ID 72704357), alega que: 1) é proprietário de um imóvel em que foram realizadas obras de individualização de água e energia em 6 pequenos apartamentos; 2) em vistoria, a agravada indicou a necessidade de instalação de um transformador e de um ponto de iluminação de painel com interruptor exclusivo; 3) as condições foram cumpridas, todavia a Neoenergia não realizou a ligação dos relógios; 4) realizou investimentos no local e está impedido de obter retorno financeiro em razão da omissão da concessionária; 5) o imóvel atende a todos os padrões exigidos, com projeto e alvarás devidamente aprovados; 6) a agravada tem o dever legal de fornecer o serviço de energia elétrica; 7) os documentos demonstram a demora na prestação de serviço essencial; 8) preenche os requisitos para a concessão de tutela de urgência; 9) há evidência do direito, consistente na não instalação dos relógios de medição individuais; 10) perigo de dano, pois a falta de fornecimento de energia impede a exploração das unidades para locação e acarreta prejuízos financeiros; 11) existe risco ao resultado útil do processo, pois a demora comprometerá a finalidade da ação. Requer, liminarmente, a reforma da decisão para determinar que a agravada realize a ligação da rede aos relógios de medição nas unidades consumidoras. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72703605). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o agravante entende ter cumprido as exigências estabelecidas pela agravada para ligação de energia elétrica em imóvel de sua propriedade. Todavia, a vistoria realizada apontou a necessidade de atendimento a 3 exigências: realização de obra de melhoria na infraestrutura de rede de energia elétrica; substituição de transformador da rede elétrica e instalação de ponto de iluminação de painel com interruptor exclusivo (ID 235820146). O agravante afirma que cumpriu 2 das exigências. Logo, a constatação do cumprimento de todas as exigências depende de nova vistoria a ser realizada pela agravada. O direito é controvertido; há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do feito. Além disso, não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator